Tribunal: CARF
Processo: 10715.725350/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.725350/2012-21
ACÓRDÃO
3001-003.088 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HORIZONTE CARGO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 12/09/2007, 13/09/2007, 29/09/2007
PENALIDADE ADUANEIRA. DECADÊNCIA.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo
de cinco anos a contar da data da infração, conforme estabelece o art. 139
do Decreto-lei no 37/1966.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de decadência e dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.088 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.725350/2012-21
2
RELATÓRIO
Por economia processual, transcreve-se abaixo o Relatório do Acórdão no 107-
024.899 – 10a TURMA da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 07:
Trata-se de Auto de Infração, no valor de R$ 15.000,00, em razão do
descumprimento da obrigação acessória concernente à prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que
dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/08), o
contribuinte teria lançado no sistema informatizado Siscomex MANTRA
informações relativas a 'houses', além do limite de 2 (duas) horas previsto no
artigo 8o, da IN SRF no 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24, conforme
extrato do Siscomex-Mantra Importação.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação em 23/08/2012, conforme Aviso de Recebimento de
folhas 28, a Impugnante, por meio do sócio administrador, protocolou sua peça
impugnatória em 12/11/2012, às fls. 50/57 e 66/73, alegando, em síntese, que:
- o auto de infração foi entregue no Rio de Janeiro, em endereço da filial, porém
por motivos que desconhece não recebeu o referido auto;
- em todo o período entre a emissão de entrega do Auto de Infração e
vencimentos dos DARFs os processos não estavam disponíveis para consulta no e-
CAC;
- dois dos autos de infração foram abertos sob o CNPJ da filial, indevidamente,
devendo terem sido enviados para o endereço da matriz em Belo Horizonte;
- o MAWB 183-3354 1071 tem o CNPJ da filial informado, porém, ele não chegou
ao conhecimento da Impugnante via notificação formal ou disponibilização via e-
CAC;
- só se tomou conhecimento dos autos de infração fora do prazo legal para
recurso, quando o DARF emitido e vencido tornou-se disponível para consulta
junto ao e-CAC;
- os DARFs foram emitidos no CNPJ da filial da empresa no Rio de Janeiro, sendo
que esta não opera seus processos, sendo todos os processos realizados pela
matriz;
- na verificação através do certificado digital da filial não há menção do processo,
reforçando a condição de não notificado, impedindo a defesa;
- junta tela e-CAC onde existem dois autos de infração, um de outubro de 2012, o
qual ainda não recebeu formalmente e um de 2011 recebido e quitado;
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.088 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.725350/2012-21
3
- no mérito, que a empresa é um Agente de Carga e tem o seu acesso ao MANTRA
restrito apenas a consultas, sendo que qualquer edição, inclusão, exclusão ou
alterações de quaisquer informações no MANTRA é de responsabilidade exclusiva
da Companhia Aérea ou da própria RFB;
- o art. 8o da IN SRF no 102/94 é contraditório aos arts. 1o e 2o da IN SRF no
135/92, em que o Agente de Carga não é citado como usuário do SISCOMEX nem
do MANTRA;
- todas as informações adicionadas no MANTRA sempre foram inseridas pelas
companhias aéreas, pois esse é o procedimento adotado e regulamentado pela
RFB/INFRAERO/ANAC;
- requer, ao final, que o Auto de Infração seja cancelado e que a multa seja
aplicada contra o responsável pelas mudanças no MANTRA após o prazo legal,
nesse caso o transportador aéreo/rodoviário com perfil dentro do Siscomex
Mantra para desconsolidação.
Do Acórdão no 12-115.028, da 109 Turma/DRJ/RJO
O Acórdão proferido pela 10a Turma da então DRJ/RJO em 25 de março de 2020
(fls. 124/130) não conheceu da impugnação, por entendê-la intempestiva.
Do Acórdão no 3003-002.185 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária do CARF
Em sede recursal, a 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF
proferiu acórdão em 16/11/2022 (fls. 148/153), por meio do qual acolheu o
recurso ordinário interposto pelo contribuinte e determinou o retorno dos autos
para nova decisão, nos seguintes termos:
Portanto, entendo que assiste razão ao Recorrente, em face do que voto por
afastar a intempestividade declarada pela DRJ e retornar dos autos àquela
instância administrativa julgadora a quo para que esta proceda ao exame
de todas as razões colocadas na impugnação.
Em conclusão, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o relatório.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário, exarando
decisão com o seguinte acórdão (fls. 168/174):
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 12/09/2007, 13/09/2007, 29/09/2007
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL n o 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Impugnação Improcedente
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.088 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.725350/2012-21
4
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 03/05/2024, a recorrente apresentou recurso voluntário em
03/06/2024, no qual alega (fls. 182/201):
i)
a decadência, que pode ser arguida pela parte a qualquer tempo por ser
matéria de ordem pública;
ii)
que a responsabilidade, ao tempo da lavratura do auto de infração, era
única e exclusiva do transportador ante a ausência das ferramentas
necessárias para que os agentes de carga tivessem acesso ao recurso de
desconsolidação no sistema MANTRA.
Ante o exposto requer provimento ao recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar de decadência
Alega a recorrente que, em provimento ao recurso voluntário interposto neste
processo (fls. 148/154), obteve o reconhecimento da nulidade da intimação do auto de infração
realizada em 23/08/2012 (fls. 27/28), a qual foi considerada incorreta por ter sido efetuada em
domicílio tributário diverso daquele eleito pelo contribuinte, em desacordo com o inciso II, do
artigo 23, do Decreto no 70.235/1972, e em afronta à Súmula no 9 do CARF.
Defende que uma vez reconhecida a invalidade da intimação e determinado o
retorno dos autos para julgamento do mérito da impugnação (fls. 66/73), tem-se que a pretensão
punitiva foi alcançada pela decadência, a teor do disposto no artigo 139 do Decreto-lei no 37/66.
Isso porque ela não foi intimada formalmente das penalidades impostas pelo auto
de infração relativamente aos fatos geradores de 12/09/2007, 13/09/2007 e 29/09/2007 (fls.
2/11), tendo tomado conhecimento do mesmo somente em 12/11/2012, quando já transcorrido o
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.088 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.725350/2012-21
5
prazo legal para que a Administração pudesse impor penalidade ao contribuinte, conforme
consignado no artigo 139 do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de 1966:
Art. 138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
Art. 139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Pelas razões a seguir, entendo que assiste razão à recorrente quanto à ocorrência
da decadência, a qual, apesar de não arguida na impugnação, deve ser reconhecida por se tratar
de matéria de ordem pública.
As infrações objeto do auto de infração em análise ocorreram em 12/09/2007,
13/09/2007 e 29/09/2007 (fls. 2/9).
A intimação do auto de infração foi efetuada por AR em 23/08/2012 (fl. 28).
A contribuinte apresentou impugnação em 12/11/2012 (fls. 66/73).
A DRJ não conheceu a impugnação, por considerá-la intempestiva (fls. 124/130).
Porém, em sede recursal, a 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do
CARF, no Acórdão no 3003-002.185, de 16 de novembro de 2022, considerando a intimação do
auto de infração incorreta, porque deveria ter sido dirigida ao estabelecimento-sede da
recorrente, afastou a intempestividade da impugnação determinando o retorno dos autos à DRJ
(fls. 148/154).
Portanto, o acórdão acima considerou que a recorrente não foi formalmente
cientificada do auto de infração, vez que a respectiva intimação foi enviada a destinatário
incorreto.
A recorrente afirma ter conseguido cópia do processo e, consequentemente, do
auto de infração, no dia 15/10/2012 (fl. 153), tanto que apresentou a impugnação em 12/11/2012,
no prazo de trinta dias da obtenção da referida cópia.
Ocorre que, no dia 15/10/2012, em que a recorrente diz ter obtido a cópia do
processo e, consequentemente, tomado conhecimento do auto de infração, já havia transcorrido
mais de cinco anos desde as datas dos fatos geradores das multas, em 12/09/2007, 13/09/2007 e
29/09/2007.
Desse modo, tendo em vista que o direito de impor penalidade se extingue em
cinco anos a contar da data da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei n° 37/66,
entendo que se operou a decadência, razão pela qual a preliminar deve ser acolhida.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.088 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.725350/2012-21
6
Nesses termos, dou provimento ao recurso voluntário.
4. Mérito
Ante o reconhecimento da preliminar de decadência, considero prejudicada a
análise do mérito quanto à alegação de que, ao tempo da lavratura do auto de infração, a
responsabilidade pela informação da desconsolidação de carga no sistema Siscomex-Mantra era
do transportador.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, acatar a preliminar de
decadência e dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 259
DF CARF MF
Original